Tribunal: TJMT
Processo: 0000782-62.2013.8.11.0036
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-29

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE TESOURO
APELADO(S):
OCTAVIO FERNANDO LUSVARGHI

Número do Protocolo: 69719/2017
Data de Julgamento: 03-06-2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. ACÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO tributário. AUSÊNCIA DE iMPUGNAÇÃO específica AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇAO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADO. MÉRITO. ITBI. MOMENTO DA OCORRENCIA DO FATO GERADOR. TRANSFERENCIA NO CARTORIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. INOCORRENCIA. TRIBUTO INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o fato gerador do ITBI é a transferência da propriedade imobiliária, que somente se opera mediante registro do negócio jurídico no ofício competente.
Recurso desprovido.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE TESOURO
APELADO(S):
OCTAVIO FERNANDO LUSVARGHI

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE TESOURO, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, nos autos da Ação Declaratória n. 782-62.2013.8.11.0036, proposta por OTAVIO FERNANDO LUSVARGHI, que julgou procedente a pretensão posta na inicial para condenar o ente municipal a restituir a importância de R$ 42.001,50 (quarenta e dois mil, um real e cinquenta centavos) referente ao pagamento indevido do imposto ITBI.
Nas razões recursais, sustenta a regularidade da transação de compra e venda do imóvel sobre o qual recaiu o imposto municipal, haja vista que não houve anulação do negócio, como também da Declaração de Operações Imobiliárias – DOI -, que foi emitida no ato da Escritura do bem lavrada em 23.01.09, perante o Terceiro Tabelionato de Notas e Registros de Títulos e Documentos, da Comarca de Rondonópolis.
Assevera que ainda que houvesse decisão judicial posterior anulando o negocio jurídico de compra e venda, tal fato não induz que o tributo foi recolhido indevidamente, como coaduna o art. 118 do CTN.
Aduz que o tributo foi recolhido após o falecimento do vendedor, quando o comprador já havia quitado o valor declarado na Escritura de Compra e Venda, e que não ficou comprovada a restituição da quantia paga ao alienante.
Em contrarrazões, a fls. 171/179, o apelado argui, em preliminar, violação ao principio da dialeticidade, ao argumento de que o apelante reproduz as alegações apresentadas na contestação, não enfrentando especificamente os fundamentos da sentença recorrida. No mérito, reafirma a inocorrência do fato gerador do ITBI, e ao final, pede pelo desprovimento do apelo.
A d. Procuradoria-geral de Justiça absteve-se em manifestar, por entender inexistir interesse público a justificar a intervenção ministerial na lide [fl.193].
É o relatório.

V O T O PRELIMINAR - VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem, de ação declaratória de não incidência de tributo, na qual se objetiva a restituição de indébito tributário referente ao imposto ITBI, que teria sido pago indevidamente.
Como é cediço, a parte ao interpor um recurso, deve explicar as razões de fato e de direito pelas quais entende deva ser reformada a decisão recorrida, conforme dispõe o artigo 1.010, II e III, do CPC, sob pena de não conhecimento.
Sobre o tema, trago à baila a doutrina abalizada de Nelson Nery Junior (Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, RT, 2o Tiragem, p. 1.851 e p. 2.057, respectivamente):
“10. Recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida. É aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso”.
No caso em mesa, o apelado diz que as razões do apelo não atacam especificamente o que foi decidido pelo juízo sentenciante, cingindo-se apenas em repisar a matéria levantada na peça defensiva, sem combater os fundamentos da sentença, o que afronta o princípio da dialeticidade.
Todavia, em que pese o apelante aborde os pontos combatidos na contestação, utilizando dos fundamentos para contrapor à sentença, não se trata de repetição de argumentos, já que outras teses foram abordadas no recurso.
Desta feita, não há falar-se em violação à dialeticidade, pelo que, afasto a preliminar.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
No mérito, tenho que o recurso não comporta provimento. Explico:
Ressai dos autos que o apelado firmou compromisso de compra e venda de imóvel, por meio de escritura pública, recolhendo, em seguida, o imposto de transmissão de bens imóveis e doação correspondente.
Ocorre que ao proceder ao registro do instrumento junto ao Cartório de Registro de Imóveis, a operação não se concretizou ante a necessidade de apresentação de georreferenciamento, vindo o negócio jurídico a não se concretizar posteriormente, em razão do falecimento do alienante.
Dai que em razão da não transmissão imobiliária, o apelado ajuizou a demanda originária requerendo a devolução do tributo recolhido indevidamente, por ter sido negado administrativamente.
Segundo o apelante, a lavratura da Escritura Pública de Compra e Venda do Imóvel, faz incidir o imposto municipal ITBI, e tendo o tributo sido recolhido após o falecimento do alienante, quando já realizado o negócio imobiliário, não cabe a devolução porque não comprovada a restituição do quantia paga ao comprador.
Todavia, fato gerador do ITBI, ocorre com a transferência efetiva da propriedade ou do domínio útil, que na conformidade da Lei Civil, se da com o registro no cartório imobiliário.
Dessarte, apesar de a legislação municipal exigir o pagamento do tributo no momento do registro da escritura no Cartório de Notas, antes, portanto, do registro no Cartório de Imóveis, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido da impossibilidade da cobrança do tributo antes do respectivo registro.
A propósito.
TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO PARA A INCIDÊNCIA DO ITBI. ARREMATAÇÃO EM HASTA PÚBLICA. VALOR ARREMATADO. MOMENTO DO FATO GERADOR. REGISTRO DO IMÓVEL.
I - O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que o valor venal para fins de composição da base de cálculo do ITBI é aquele consignado no próprio ato de arrematação.Precedentes: AgRg no AREsp 818.785/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2016, DJe 13/05/2016;AgRg no REsp 1565195/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015; AgRg no AREsp 630.603/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 13/03/2015.
II - Com relação ao aspecto temporal do fato gerador, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uniforme no sentido de que o fato gerador do ITBI é a transferência da propriedade imobiliária, que somente se opera mediante registro do negócio jurídico no ofício competente. Precedentes: REsp 1673866/SP, Rel.Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 13/09/2017; REsp 1236816/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/03/2012, DJe 22/03/2012.
III - Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (AREsp 1425219/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019)

Assim, em razão do exposto NEGO PROVIMENTO ao apelo.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 3 de junho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR